Tribunal: TJSP
Processo: 1071353-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Estorno de transferência bancária, via 'PIX', para conta-corrente do estelionatário, no chamado 'golpe do WhatsApp', sob alegação da falha da segurança e guarda de dados pessoais por parte da instituição financeira ré – Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação com a assertiva de culpa exclusiva da parte autora, com preliminar de formação de

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Estorno de transferência bancária, via 'PIX', para conta-corrente do estelionatário, no chamado 'golpe do WhatsApp', sob alegação da falha da segurança e guarda de dados pessoais por parte da instituição financeira ré – Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação com a assertiva de culpa exclusiva da parte autora, com preliminar de formação de litisconsórcio com o titular da conta de destino do 'pix' – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, após a rejeição da preliminar, ante o convencimento de culpa exclusiva da parte autora para a consumação do golpe – Irresignação recursal da parte autora insistindo na falha da instituição ré em resguardar seus dados pessoais, na forma da Lei 13.709/2018, também com pedido de formação do litisconsórcio passivo necessário - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Impossibilidade de integração na relação processual do falsário que recebeu a transferência do valor, na forma do artigo 114 do C.P.C. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de falha da instituição ré, eis que foi a própria parte autora que fez a operação bancária, após ser convencida pelos falsários a partir de mensagem de 'whatsapp' de suposto suporte técnico para correção de uma transferência indevida – Circunstância em que a parte autora foi negligente/imprudente ao não consultar seu extrato bancário para averiguar a informação, bem como entrar em contato com o gerente da sua conta para eventual procedimento de 'estorno', que, em verdade, foi de transferência direta – Chave 'pix' que não foi violada, sendo que os dados bancários gerais são de fácil obtenção no comércio e em outros bancos de dados - Culpa exclusiva caracterizada, exonerando a responsabilidade do fornecedor quanto ao serviço e à guarda de dados (artigos 14, § 3o, do C.D.C. e 43, inciso III, da Lei 13.709/2018) – Precedentes desta Colenda Câmara – DANO MORAL - Não ocorrência – Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso com nexo causal em suposta falha na prestação de serviços – Indenização negada - Sentença mantida – Apelação não provida.*